Tribunal: STF
Processo: Rcl 51871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Damião Webson de Sousa Dias contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, RE 837.311 RG, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-7):



    Embora, com veremos a seguir, o objeto dos autos 1022392-88.2019.8.26.0053 tenha aderência estrita com o objeto do Tema 784, de Repercussão Geral, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido contrariamente ao entendimento dessa Corte Suprema.



    (...)



    No Edital 5/321/14, em que o Reclamante foi aprovado além do números de vagas, restando como remanescente, foi exatamente o afirmado no Tema 784 o ocorrido, inclusive com decisões do E. TJSP neste sentido, e fartamente demonstrado no voto divergente da decisão reclamada.



    (...)



    Evidenciadas pelo próprio voto divergente as manifestações inequívocas da administração pública e necessidade de chamamento de novos soldados (reunião para orientações quanto a nomeação oriunda de Oficio do Comandante Geral da Policia Militar solicitando a nomeação dos remanescentes visto cargos vagos originados pela promoção de soldados ao cargo de Cabo PM.



    Além do especificado no referido voto, que encontra respaldo nas provas já devidamente analisadas pelo mesmo que instruem o processo de origem, vislumbra-se cristalinamente que a Administração deliberadamente deixou escoar o prazo de validade do certame 5/321/14 para nomear os primeiros colados do certame seguinte, 1/321/15, já que, conforme publicações anexas, o Edital 5/321/14, homologado em 16/11/2015 teve seu prazo de validade encerrado em 15/05/2016, e os aprovados no Edital 1/321/15 foram nomeados no dia 17/05/2016, dois dias após o termino da validade do anterior. Parece evidente que a Administração só aguardou a validade se esgotar para fazer nomeação do aprovados no certame seguinte, com clara preterição do Reclamante.



    Parece clara, então, Excelência, a necessidade de garantir a Autoridade dessa Corte Suprema, pois o v. Acórdão do E. TJSP viola precedentes julgados por essa Suprema Corte e, em especial, o Tema 784 de Repercussão Geral já que, evidenciada a existência de vaga, a necessidade da Administração e abertura e homologação do certame posterior dentro do prazo de validade do Edital 2014, com nomeação de seus aprovados em preterição aos remanescentes, no dia seguinte ao termino do prazo de validade



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando-se a o direito subjetivo do autor à nomeação, posse e inicio de exercício no cargo de Soldado de Segunda Classe da Policia Militar do Estado de São Paulo, por preterição advinda de ato administrativo que nomeou os candidatos do concurso posterior quando havia remanescente dentro do prazo de validade (Tema 784) (fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é a decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em que destaco os seguintes fundamentos (doc. 11):



    Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 365/373) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Tal decisão foi impugnada por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. Registro que, conforme disposto no Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal de origem remeter os autos do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciação do agravo a ele dirigido. Vejamos:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    (...)



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.



    (...)



     Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à reclamação, antevendo eventual não remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à SUPREMA CORTE, visto que tal recurso ainda está pendente de apreciação pelo TJSP, em que recentemente a parte contrária na origem foi intimada para apresentar contrarrazões. Nesse sentido, a jurisprudência do STF não admite a utilização da reclamação para tal finalidade. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37579 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente